Tribunal: CARF
Processo: 10920.904627/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904627/2013-36
ACÓRDÃO
1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIAÇÃO SÃO BENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RETENÇÕES. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, aplicando-se a determinação da Súmula CARF no 80.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-69.827, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 63/68).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do despacho decisório eletrônico no rastreamento 065799125 de fl. 10,
homologou parcialmente a compensação, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme o quadro
reproduzido a seguir:

A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente as retenções na fonte, conforme detalhado no despacho decisório (fl. 12):

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
3
Em sede de manifestação de inconformidade asseverou que a discordância no
momento da análise do crédito, “conforme detalhado em planilha anexa”, teria duas razões; 1)
IRRF referente 2006, que foi contabilizado e aproveitado apenas em 2007; e, 2) IRRF referente
2007, lançado e aproveitado em 2007, conforme comprovantes recebidos. Todos os lançamentos
foram efetuados de acordo com documentos informativos recebido das fontes pagadoras.
A d. DRJ em seu acórdão rejeitou todas as alegações concluindo que o IRRF passível
de dedução na determinação do imposto é aquele correspondente aos rendimentos computados
na declaração, conforme o regime de competência contábil, devendo ser totalmente aproveitado
no respectivo ano-calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado para anos-calendário
subsequentes. No caso, IRRF de 2006 em 2007.
Por tal razão, correto o procedimento fiscal ao glosar os valores de IRRF
referentes 2006, ao analisar a apuração de saldo negativo nas declarações dos
anos-calendário relativos à retenção do imposto na fonte apontado pela
contribuinte no demonstrativo que acompanha o Pedido de Compensação
formulado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 9.4.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 73), apresentou recurso voluntário, em 26.4.2018, assim manejado
(fls. 113/128).
Em sede de preliminarmente requereu a reunião dos processos (e despachos
decisórios) 10920.902417/2012-22 (020797969) e 10920.904.627/2013-36 (065799125) que, no
seu entendimento, devem ser apreciados em conjunto devido a sua conexão de fatos e dados.
Defendeu a possibilidade de aproveitamento do IRRF em 2007, mormente os
lançamentos contábeis das respectivas retenções teriam sido realizados naquele ano (efetivo
resgate da aplicação), e não no fim do ano de 2006 onde o banco apenas teria demonstrado o
quanto foi retido.
Dessa forma, evidencia-se incontestavelmente a possibilidade da utilização do
valor do crédito em razão da retenção do IRRF, havendo tão somente um
aproveitamento no ano subsequente pelo fato do RESGATE da aplicação ter
ocorrido no referido ano.
Aduziu que conforme teria sido detalhado em planilha anexa à Manifestação de
Inconformidade, todas os créditos baseiam-se em IRRF referentes ao ano 2006, mas que foram
contabilizados e aproveitados apenas em 2007, posto a existência de efetivo resgate somente no
ano/exercício seguinte.
Tendo por base o princípio da boa-fé sustentou ter razões suficientes para acreditar
que estaria praticando um ato em conformidade com o direito, qual seja o aproveitamento do
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
4
IRRF no momento do resgate, “...mesmo que eventualmente ignore o fato de seu ato estar em
descompasso com a legislação”.
Para a Recorrente restaria evidenciada a sua boa-fé tributária, “...quando ao
contabilizar e aproveitar o crédito do IRRF sobre aplicações financiaras no ano/exercício do efetivo
resgate, não auferiu qualquer tipo de vantagem ou evasão fiscal, no sentido de não se constituir
em uma maneira de causar danos ao erário público”.
Tendo como premissa a não existência de danos ao erário público defendeu o
direito ao crédito postulado, conquanto o IRRF existe, teria sido informado em DIRF, embora
utilizado em outro exercício em razão do regaste da aplicação ter ocorrido em ano subsequente.
Segundo a Recorrente, no caso em ora em análise – a glosa do IRRF – faz a União
enriquecer injustificadamente, pois ao cobrar o valor lançado, estaria recebendo duas vezes pelo
mesmo fato gerador!
Dessa forma, não se pode admitir que a RFB glose o valor lançado pela
contribuinte à título de IRRF, pois caso contrário, receberá duas vezes o mesmo
tributo! Na primeira pela retenção em fonte aplicada ao Banco no momento da
verificação do rendimento, e na segunda oportunidade (agora injustificadamente
e ilicitamente), pela cobrança do MESMO tributo através do despacho decisório e
glosa do valor compensado.
Requere, caso não se entendam como suficientes as provas acostadas ao presente
recurso, seja determinada uma diligência e perícia contábil/fiscal, “...com fulcro no art. 18 do
Decreto no 70.235/72, C/C o art. 18, I do Regimento Interno do CARF (PORTARIA MF N' 343, DE 09
DE JUNHO DE 2015), a fim de que esse perito comprove todas as alegações, principalmente no
que tange ao não danos ao erário público e a apropriação do IRRF somente no exercício de 2009
em razão do resgate da aplicação”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte FIAÇÃO SÃO BENTO S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
5
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo –
SN de IRPJ no valor de R$ 84.473,57 (R$ 283.768,701 - R$ 199.295,132) referente ao ano-calendário
de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972).
No caso em baila, a divergência entre o SN declarado e o comprovado reside em
parcelas de retenção na fonte não confirmadas, conforme fl. 12.
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar pleiteou a vinculação do processo no 10920.902417/2012-22
(020797969) aso presentes autos para que sejam julgados de forma conjunta.
Nos autos não constam informações que justifiquem a providência com base no §1o
do art. 473 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Como é cediço, a Pessoa Jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, se, e somente se, cumpridas duas condições: a comprovação da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, tal como
dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

1 Valor declarado pelo Contribuinte
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório e ratificado pela d. DRJ
3 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
6
Na esfera administrativa de julgamento o tema é pacífico, nos exatos termos da
Súmula, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, – CARF no 80, que assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso dos autos, a primeira condição teria sido cumprida, contudo não basta para
a dedução pretendida, mormente a não comprovação do cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo da contribuição.
Neste diapasão, verifica-se que em sede recursal não foram apresentados quaisquer
documentos cujo lastro fiscal/contábil teria a força probatório necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos,
in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
7
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do entendimento esboçado pela Recorrente e segundo jurisprudência
pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para
comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
8
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme consta na peça recursal no sentido de que os lançamentos contábeis foram realizados
todos no regaste no ano-calendário de 2007 e a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo no
ano-calendário de 2006.
Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório composto de
extratos bancários, comprovantes de rendimentos, e Livro Razão há uma discrepância significativa
entre as informações constantes na DIPJ de modo que a condição constante na Súmula CARF no 80
não está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório referente ao ano-
calendário de 2007. Por falta de previsão legal não podem ser utilizados valores de IRRF no ano-
calendário de 2006 na composição do saldo negativo de ano calendário de 2007.
Assim, aplicando-se a Súmula CARF no 80, tendo em vista ausência de comprovação
do oferecimento à tributação das respectivas receita, mantem-se a decisão exarada pela 1a Turma
da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-95.857, que encontra-se perfeitamente motivado de
forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária E cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023)
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“...que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
9
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de
diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte
de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao
crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.531 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904627/2013-36
10
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
DAS INCONSTITUCIONALIDADES
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
CONCLUSÃO
Por fim vota-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, aplicando-se a
Súmula CARF no 80, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 143
DF CARF MF
Original